Tribunal: TJSP
Processo: 1061949-75.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. NEGÓCIOS ENTRE AS PARTES E TERCEIRO NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS NA DEMANDA. ÔNUS DO RÉU. AUTOR QUE CONSTOU COMO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Imissão na posse de imóvel. Alegação do réu sobre negociações envolvendo o imóvel, que teria sido por ele dado em garantia. Negócios que não foram objetivamente elucidados na demanda. Ônus

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. NEGÓCIOS ENTRE AS PARTES E TERCEIRO NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS NA DEMANDA. ÔNUS DO RÉU. AUTOR QUE CONSTOU COMO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Imissão na posse de imóvel. Alegação do réu sobre negociações envolvendo o imóvel, que teria sido por ele dado em garantia. Negócios que não foram objetivamente elucidados na demanda. Ônus que recaía sobre o réu. Autor que figurou na matrícula imobiliária como proprietário registral. Escritura de venda e compra e certidões sobre o vendedor da época da compra. Direito à posse.
Procedência do pedido mantida. Recurso não provido.